Tribunal: TJDFT
Processo: 0738057-89.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Ementa. juizado especial da fazenda pública. direito constitucional. direito administrativo. servidores públicos. plano de assistência à saúde. pmdf. inclusão de genitora como dependente. lei 10.486/02. demonstração da condição de dependente. portaria 924/14. exigência de renda não superior a 1 salário-mínimo. prevalência da lei. dependência econômica e social suficientemente demonstradas. recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, com fulcro no art. 487, I, do CPC, para condenar o réu na obrigação de fazer consistente em promover a inclusão da parte autora MARIA CELICINA CALDAS SOUZA como dependente de FLAVIO CALDAS SOUSA, no cadastro de dependentes do plano de saúde ofertado aos Policiais Militares do Distrito Federal, para que tenha acesso às assistências reguladas pelo art. 34 da Lei 10.486/2002.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 71870385).
II. Questão em discussão
3. Discute-se o acerto da sentença que reconheceu a dependência econômica da genitora de servidor da PMDF para fins de inclusão, na qualidade de dependente, como beneficiária de plano de assistência à saúde da PMDF.
III. Razões de decidir
4. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese, motivo pelo qual o recurso da parte ré deve ser recebido somente no efeito devolutivo.
5. Nos termos da Lei no 10.486/2002, em seu art. 34, para os efeitos de assistência médico-hospitalar, médico-domiciliar, psicológica, odontológica e social, tratada neste Capítulo, são considerados dependentes do militar os pais, com comprovada dependência econômica do militar, desde que reconhecidos como dependentes pela Corporação. Já a portaria no 924/14 da PMDF estabelece que que a dependência econômica para os efeitos de assistência médico-hospitalar em relação ao militar exige que a percepção, pelo dependente, de renda proveniente de trabalho assalariado ou não, seja de até 01 (um) salário-mínimo, definido pelo Governo Federal, à época da apresentação do requerimento do solicitante na diretoria competente do Departamento de Gestão de Pessoal.
6. Consta da inicial que o autor é policial militar e que sua genitora, à época do ajuizamento da ação contava com 88 anos de idade, foi excluída do plano de saúde da PMDFT no ano de 2024, sob o argumento de que não é dependente econômica do servidor. Pretende o autor o reconhecimento da dependência econômico-financeira de sua genitora, a fim de que ela possa ser reintegrada ao plano de assistência à saúde da PMDF. Juntou comprovante de exclusão e comprovantes de renda de sua genitora, que atestam a percepção de pensão por morte e de aposentadoria por invalidez. Em contestação, o réu defende que a exclusão foi legítima, tendo em vista que a genitora do servidor percebe valor acima de um salário-mínimo, não se enquadrando no requisito de “dependência econômica”.
7. O recorrente aduz que a genitora do servidor percebe renda mensal acima de um salário-mínimo, porquanto, além do salário-mínimo referente à aposentadoria por invalidez, ela aufere mais um salário-mínimo relativo à pensão por morte. Argumenta, com força no princípio da legalidade, que a Administração Pública somente pode conceder benefícios e vantagens conforme autorizações previstas em lei, não havendo respaldo jurídico para a permanência da genitora do servidor no plano de assistência à saúde, na qualidade de dependente. Alega que a dependência econômica não pode ser presumida, mas deve ser comprovada, o que não ocorreu na espécie.
8. Analisando o conteúdo da legislação aplicável ao caso, qual seja, a Lei 10.486/02, verifica-se a previsão legal constante no artigo 34, inciso II da referida Lei, para a inclusão dos pais do militar como dependentes a fim de receberem cobertura de assistência médico-hospitalar e afins. Entretanto, há, realmente, a condição do reconhecimento da dependência econômica dos genitores para com o filho militar. Logo, a questão de direito a ser tratada é se, de fato, há comprovação de tal dependência no presente caso concreto, para que se aplique os efeitos do inciso II do artigo 34 da Lei supracitada.
9. No caso em análise, verifica-se a genitora do recorrido conta com mais de 88 anos de idade e reside na mesma residência do autor, o que evidenciar não só sua dependência no âmbito econômico, mas também nos aspectos social e no emocional. Nesse contexto, apesar de a soma dos benefícios recebidos pela autora ser superior a um salário-mínimo, há de se considerar que se trata de um valor por demais baixo para garantir o seu sustento e o custeio de suas despesas médicas, levando em consideração que há despesas comuns de uma moradia, além de despesas individuais.
10. Ademais, “Conforme precedentes das Turmas Recursais, a percepção de rendimentos acima de um salário-mínimo não afasta, por si só, o reconhecimento da dependência econômica para fins de assistência médica, desde que efetivamente demonstrada a situação de dependência. Isso porque a Portaria 924/2014 da PMDF não pode se sobrepor à Lei 10.486/2002, criando requisito não estabelecido na lei da qual extrai seu fundamento de validade, sob pena de se admitir a restrição do direito por norma de menor hierarquia.” (TJ-DF 07075681120208070016 1433517, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Data de Julgamento: 29/01/2021, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 08/07/2022). Em reforço, não se pode olvidar o dispositivo constitucional presente no artigo 7°, inciso IV da CF/88 que institui como direito dos trabalhadores urbanos e rurais o recebimento de "salário mínimo fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim". No caso em tela, tem-se que a aposentadoria e pensão por morte percebida pela genitora do servidor não cumpre o previsto no mencionado artigo, sendo incapazes de garantir, sozinhas, seu sustento básico, devido sua idade avançada e os altos gastos médicos daí decorrentes.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: Lei no 10.486/2002, art. 34.